Tribunal: TJDFT
Processo: 0725258-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ART. 321 DO CPC. PRAZO DE 15 DIAS. REDUÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 321 do CPC, o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida.
2. O Juízo de origem intimou os autores, ora apelantes, a apresentarem nova emenda à petição inicial no prazo de 5 (cinco) dias, quando, em rigor, deveria ter concedido prazo de 15 (quinze) dias.
3. A violação do direito subjetivo da parte autora à emenda da petição inicial no prazo legal, na forma assinalada pelo art. 321 do CPC, impõe a desconstituição da r. sentença de indeferimento da petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.